Tribunal: STF
Processo: RE 1391895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 6.994, DE 1982, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: INVIABILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim, ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA/MG. ANUIDADES E MULTAS. COBRANÇA BASEADA EM ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 5.194/1966. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FIXAÇÃO DE ANUIDADES. LEI 6.994/1982. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES OBJETO DA EXECUÇÃO. LEI 11.000/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF NO RE 704.292/PR. LEI 12.514/2011 NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO LEGAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. As anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional ostentam a natureza jurídica de tributo, sujeitando-se, portanto, ao princípio da reserva legal no tocante à sua instituição e/ou majoração (art. 150, I, da CF), sendo inviável a sua exigência com base apenas em atos administrativos. Precedentes do TRF da 1° Região. 



    2. A fixação de multas por atos infralegais não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, visto que somente a lei, em sentido estrito, pode criar direitos e impor obrigações (art. 5 0, II, da CF). Precedentes. 



    3. O art. 73 da Lei 5.194/1966 tem como objetivo atualizar o valor das penalidades pecuniárias com base no MVR, não podendo o conselho exequente editar resoluções para majorá-los, sob pena de ofensa à CF. Precedentes. 



    4. As anuidades ora cobradas, referentes aos anos de 2006 a 2007, não podem se fundamentar na Lei 6.994/1982, pois sua vigência se estendeu até 27/05/1998, data da promulgação da Lei 9.649/1998, que a revogou. Precedentes do TRF da 1ª Região, do TRF da 4° Região e do TRF da 5° Região.



    5. A Corte Especial deste Tribunal declarou ‘a inconstitucionalidade material e formal da expressão ‘fixar’ contida no art. 2° da Lei 11.000/2004 em confronto com os arts. 149 e 150 da Constituição" (INAC 0002875-61.2008.4.01.3600/MT, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, maioria, eDJF1 08/08/2014).



    6. A possibilidade de fixação dos valores das anuidades, com fundamento na Lei 12.514/2011, somente foi deflagrada após a edição do referido diploma legal.



    7. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 704.292/PR, no qual, em sede de repercussão geral, foi fixada a tese segundo a qual ‘é inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos’.



    8. Apelação não provida." (e-doc. 14, p. 1-2; grifos acrescidos). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega a negativa de vigência da Lei nº 6.994, de 1982, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas do RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540) e do RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829); (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. As razões do recurso, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, estão voltadas a uma suposta declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.994, de 1982.



    4. Contudo, a argumentação não se confirma após breve visada do acórdão recorrido, no qual apenas constou o período de vigência do referido Diploma Legal, sem reconhecer a sua inconstitucionalidade. Destaco o seguinte trecho contido de sua fundamentação:



    “Confira-se, ainda, outros precedentes: TRF 311 Região, AC 0001170- 15.2015.4.03.6126/SP, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, e-DJF3 08/03/2016, e TRF 2' Região, AC 2010.02.01.016615-5/RJ, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, e-DJF2 21/02/2011. 



    Tampouco há que se falar que as anuidades ora cobradas, referentes aos anos de 2006 a 2007, têm fundamento na Lei 6.994/1982, pois sua vigência se estendeu até 27/05/1998, data da promulgação da Lei 9.649/1998, que a revogou.“ (e-doc. 13, p. 8; grifos acrescidos).



    5. Logo, a Turma Julgadora tão somente afastou as anuidades exaradas nos anos de 2006 e 2007, não porque pautadas em legislação tida por inconstitucional, mas porque cobradas com fundamento em lei não mais vigente. 



    6. No mais, o recorrente traz em seus argumentos a existência de ofensa às teses fixadas em Repercussão Geral nos RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540) e do RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829), sem, entretanto, fazer qualquer correlação com os fundamentos do acórdão recorrido, que tratou, ainda, da inviabilidade de fixação de anuidade pelos conselhos profissionais sem o devido amparo legal e, também, da inexigibilidade das multas amparadas somente em atos infralegais. 



    7. Novamente, em rápida apreensão, é possível verificar a consonância do aresto vergastado com o decidido pelo STF no Tema RG nº 540, no qual fixada a tese de que “É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos”.



    8. As razões do recurso extraordinário encontram-se, pois, dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, de forma a atrair o óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no acórdão recorrido (e-doc. 13), deixo de arbitrar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator